Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA COM OMISSÃO DE SOCORRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA E ORAL. AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou o apelante à pena de 8 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal culposa no trânsito, com causas de aumento por condução sem habilitação e omissão de socorro (arts. 303, caput e § 1o, c/c 302, § 1o, I e III, do CTB), além de pena acessória de suspensão do direito de dirigir e reparação mínima de danos materiais. A defesa recorre pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, necessidade de prova técnica mais robusta, afastamento da causa de aumento por omissão de socorro e exclusão da indenização mínima fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação; (ii) avaliar a necessidade de prova técnica mais detalhada sobre a dinâmica do acidente; (iii) definir se é cabível o afastamento da causa de aumento relativa à omissão de socorro; e, (iv) examinar a legalidade da fixação de valor mínimo de reparação de danos na sentença sem pedido expresso na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por lesão corporal culposa no trânsito pode se fundamentar em conjunto probatório coerente formado por prova oral, documental e técnica, ainda que não haja perícia conclusiva sobre a dinâmica do acidente.
4. É desnecessária a reconstituição integral da dinâmica para a condenação se a existência de prova técnica, mesmo com limitações pela alteração do local do fato, é suficiente para confirmar a versão da vítima.
5. A simples alegação de temor genérico não é suficiente para afastar a causa de aumento por omissão de socorro prevista no art. 302, § 1o, III, do CTB.
6. É nula a fixação de valor mínimo de reparação de danos na sentença penal quando ausente pedido expresso na denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, § 1o, I e III, e 303, caput e § 1o; CPP, art. 387, IV; CP, arts. 44 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.